Tribunal: TJES
Processo: 0004870-29.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004870-29.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004870-29.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

EMBARGADO:
ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por fabricante de veículos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação do consumidor, deferiu-lhe o benefício da gratuidade de justiça e suspendeu a exigibilidade das verbas sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro material no julgado ao determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sem que houvesse, supostamente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de vício de erro material, uma vez que o benefício da assistência judiciária gratuita foi expressamente deferido no corpo do voto condutor do acórdão embargado.

4. A suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais é corolário lógico do deferimento da benesse, em estrita observância ao art. 98, § 3º, do CPC.

5. O mero inconformismo da parte com o conteúdo decisório não autoriza a utilização dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito ou prequestionamento numérico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de 22/02/2023; TJES, EDcl Agv Instrumento 24119013969, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, Quarta Câmara Cível, j. 05/03/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0004870-29.2018.8.08.0012

EMBARGANTE:
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

EMBARGADO:
ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO

ÓRGÃO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes de Embargos de Declaração opostos por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. (ID 19070500), eis que pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão proferido por esta C. Terceira Câmara Cível (ID 18925181) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto por ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO, mantendo a improcedência da ação de vício do produto, mas deferindo-lhe a assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, erro material no acórdão, pois afirma que em
“nenhum momento do processo houve a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor, inclusive em sede recursal”
, de modo que seria indevida a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais prevista no art. 98, §3º, do CPC.

Pois bem.

Como consabido, os embargos de declaração configuram espécie recursal de fundamentação vinculada, cuja admissibilidade encontra-se restrita às hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, somente se justificam quando a decisão recorrida padecer de obscuridade, contradição ou omissão, bem como para a correção de erro material.

Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
via de regra, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão do mérito
, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC/2015. Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que,
corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária”

(STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

Registre-se que, se equivocado o entendimento firmado no acórdão embargado, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula, e sim, em erro de julgamento, o qual não comporta correção por esta via.

Em avanço, passando ao caso concreto, registra-se desde logo que o vício apontado não está configurado.

Confrontando as razões recursais pretéritas e o teor do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a questão de fundo foi devidamente julgada.
In verbis:

"Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Apelante, eis que presentes os requisitos necessários, nos termos do art. 98 do CPC.".

À evidência inexiste erro material a ser corrigido, na medida em que a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência determinada no dispositivo do acórdão decorre logicamente do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita operado expressamente no corpo do voto condutor.

Desta feita, a premissa de que
"em nenhum momento houve a concessão"
é equivocada, uma vez que o benefício foi concedido pelo Colegiado no exato momento do julgamento do recurso originário, com base nos novos elementos de hipossuficiência apresentados pelo autor.

Consequentemente, a determinação de suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais no dispositivo é decorrência lógica direta da concessão do benefício no próprio acórdão, em estrita observância ao art. 98, §3º, do CPC. O inconformismo da embargante quanto à existência da concessão ignora o texto literal do julgado, pretendendo rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Acrescente-se que, na linha do que decide o Tribunal da Cidadania, não há obrigatoriedade, por parte do órgão julgador, de enfrentar uma a uma todas as teses levantadas pelas partes, bastando que analise as pretensões apresentadas de forma coerente e fundamentada.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir”
(EDcl no AgRg no HC n. 651.601/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 24/8/2021.)

Por fim, ressalte-se que, consoante entendimento deste E. Sodalício, os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, quando sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, mormente se o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide (Embargos de Declaração Agv Instrumento, 24119013969, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/03/2012, Data da Publicação no Diário: 14/03/2012).

Conclusão de todo o exposto é a de que o acórdão embargado cuidou de analisar devidamente todas as questões suscitadas, não contendo, por isso, o vício de erro material apontado.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.